Tribunal: TJES
Processo: 0006405-40.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006405-40.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LUCIO MAURO MORAES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS EM VIGOR. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, CP), violação de domicílio (art. 150, CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei 11.340/06), à pena de 6 meses de detenção em regime aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais.
2. A defesa requer: (i) a absolvição pelo crime de descumprimento de medidas protetivas sob alegação de atipicidade da conduta; (ii) a absolvição pelos crimes de ameaça e violação de domicílio por insuficiência de provas; (iii) a exclusão da indenização por danos morais; e (iv) a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a conduta de descumprimento de medidas protetivas configura crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06;
(ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio;
(iii) determinar a legitimidade da fixação de indenização por danos morais à vítima; e
(iv) analisar a concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As medidas protetivas deferidas em 2013 permaneciam em vigor no momento dos fatos, uma vez que não foram revogadas, conforme a Lei nº 11.340/06 (art. 19, § 6º). A manutenção da medida é justificada pela continuidade do risco à vítima, demonstrado pelos antecedentes do apelante e reincidência em condutas semelhantes. Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta de descumprimento.
5. Quanto aos crimes de ameaça e violação de domicílio, a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos coerentes e consistentes da vítima, corroborados pelos demais elementos probatórios, como boletim de ocorrência. A palavra da vítima possui especial valor em casos de violência doméstica, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
6. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, desde que requerida na denúncia, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
) pela gravidade dos fatos. No caso, a indenização atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução penal, conforme disposto no art. 804, do CPP, e art. 98, § 3º, do CPC, em razão da possibilidade de alteração da situação econômica do apenado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147, 150 e 71; Lei 11.340/06, arts. 19, § 6º, e 24-A; CPP, art. 387, IV, e art. 804; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-REsp 1.796.307, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/06/2019, DJE 12/06/2019.
STJ, AgRg-AREsp 2.262.678, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16/05/2023, DJE 19/05/2023.
STJ, AgRg-AREsp 2.681.204, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/09/2024, DJE 27/09/2024.
TJES, APCr 0010894-57.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, Publ. 02/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006405-40.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARGEVANIS CORREIA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIO MAURO MORAES, LUCIO MAURO MORAES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucio Mauro Moraes
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra às fls. 83/90v dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos, conforme se observa às fls. 02/03. Confira-se:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 03 de julho de 2021, por volta de 7h20min, na Rua Aristides Correa, n° 335, Pitanga, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu as Medidas Protetivas de Urgência em favor de Argevanis Correia, sua ex-companheira e vítima, bem como entrou clandestinamente na casa desta e ainda, prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por certa de 15 (quinze) anos, possuindo dois filhos em comum. O casal está separado há 11 (onze) anos.

A vítima requereu Medidas Protetivas de Urgência, sendo estas deferidas nos autos nº 0011588-07.2013.8.08.0048. De tal decisão, o Requerido foi intimado em 10/09/2013, conforme documento de fls. 09. A decisão proíbe o Denunciado de se aproximar da vítima, de sua residência, bem como manter qualquer tipo de contato com ela.

No dia 03 de julho de 2021, por volta de 7h20min, a vítima estava com sua filha no portão de casa. Nesse momento, o Denunciado, descumprindo as medidas protetivas, foi até a residência da vítima, momento em que esta ao ver o denunciado entrou na residência e fechou o portão.

Entretanto, o denunciado passou a chamar a vítima, percebendo que não seria atendido, pulou o muro da residência da vítima e passou a ameaçá-la dizendo que iria “pegá-la”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções dos
art
igo
s
147
e 150,
do Código Penal,
e artigo 24-A,
da
Lei n° 11.340/06,
na forma do art. 71, do Código Penal
, à pena total de
0
6 (seis) meses

de detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 10617337, no que concerne ao crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, a defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta. Outrossim, pretende a absolvição quanto aos delitos dos artigos 147 e 150, do Código Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação. Por fim, postula o afastamento da condenação ao pagamento de valor a título de danos morais, e a concessão da gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa requer
o reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo apelante referente ao artigo 24-A, da Lei nº 11.343/06
, ao fundamento de que as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima não mais estavam em vigor.

Pois bem. Sabe-se que a jurisprudência firmou entendimento de que as medidas protetivas de urgência não possuem prazo de duração determinado, devendo perdurar, contudo, tão somente enquanto necessárias para o processo e para a proteção da vítima, situação que deve ser apreciada casuisticamente pelo juiz de primeiro grau, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL COMETIDA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AOS ARTIGOS 381, III, E 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO SOBRE INIDONEIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. [...] 2.
A Lei n. 11.340/2006 não estabelece um prazo máximo para a medida protetiva, mas sugere que deverão ser mantidas ou até substituídas por outras mais eficazes enquanto houver risco aos direitos reconhecidos pelo referido diploma legal
. [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.796.307; Proc. 2019/0043752-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 06/06/2019; DJE 12/06/2019).

Nesse sentido, o § 6º, do art. 19, da Lei nº 11.340/06, dispõe que “
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”
.

Dito isso, especificamente no caso dos autos, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante nos Autos nº 0011588-07.2013.8.08.0048, consubstanciadas em proibição de se aproximar e de ter qualquer contato com a vítima e seus familiares, as quais não foram revogadas desde o deferimento, em razão da permanência da situação de risco da ofendida.

Nesse ponto, inclusive, merece ressalva que, em consulta ao Sistema Infopen/ES, depreende-se que desde o deferimento das medidas protetivas em comento, o ora apelante foi preso 05 (cinco) vezes pela prática de crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra a ofendida, evidenciando-se a necessidade da manutenção das medidas protetivas.

No mesmo sentido, a propósito, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 11185979. Vejamos:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e visam a proteção da vítima enquanto perdurar a situação de risco. Não há prazo fixado para a sua vigência, sendo necessária a comprovação de alteração no contexto para eventual revogação ou modificação das medidas.

No caso concreto, os autos demonstram a continuidade do risco à vítima, diante de reiterados descumprimentos das medidas protetivas pelo apelante, inclusive com histórico de agressões e ameaças no âmbito doméstico.

Dessa forma, resta demonstrada a tipicidade da conduta de descumprimento das medidas protetivas pelo apelante, de modo que o pleito recursal inicial não merece prosperar.

Dessa forma, considerando que o réu descumpriu medidas protetivas de urgência em vigor,
não há que falar em atipicidade da conduta
.

Noutro giro, a defesa objetiva a absolvição de Lucio Mauro Moraes quanto aos crimes previstos nos artigos 147 e 150, do Código Penal, razão pela qual passo à apreciação das provas.

Nesse particular, no que diz respeito ao crime do
artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Já o
artigo
150,
caput
, do mesmo código
, diz respeito à conduta de violação de domicílio, que consiste em “
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
”.

Assim
,
após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que
a autoria e a materialidade do
s
crime
s
restaram evidenciadas pel
o

Boletim Unificado às fls.
09/10
,
Relatório Final às fls. 35/39

e pela prova testemunh
al
produzida nos autos.

Nessa perspectiva, em sede investigativa à fl.
11
dos autos físicos,
a

vítima Argevanis Corrêia narrou o seguinte:

Que conviveu cerca de 15 anos com o autor, com quem tem 2 filhos, hoje com 25 anos de idade e 16 anos de idade; que está separada do autor há 11 anos devido a bebida alcoólica e agressões físicas, tendo a noticiante o denunciado diversas vezes, fato que gerou prisão do autor e a atual MPU, tendo ficado recluso 5 meses; que desde que se separaram a noticiante não procura contato com o autor e sempre que precisou falar com ele foi para tratar de assuntos referentes aos filhos; os fatos que deseja relatar ocorreram da seguinte forma: no dia 03 de julho de 2021 por volta de 7h20 a noticiante foi levar sua filha no portão porque ela ia viajar, quando viu o autor se aproximar, tendo ela entrado e fechado o portão; que o autor ficou chamando a noticiante e como ela não voltou para atendê-lo, ele pulou o muro e entrou no quintal, onde ficou xingando-a de safada, piranha, vagabunda e a ameaçando dizendo que vai “pegá-la”; que o autor estava embriagado e ameaçou ir para cima dela para agredi-la, mas foi impedido pelo cunhado da noticiante, que tentou acalmá-lo; que a polícia militar foi acionada mas antes deles chegarem o autor se evadiu; [...] que depois desse dia o autor não a procurou mais, mas vizinhos informaram que ele está rondando na rua dela; [...].

Em juízo, em mídia à fl.
61
dos autos físicos
, a vítima confirmou

todas as declarações
supracitad
as
, ressaltando que o réu entrou no quintal
da casa onde
ela mora sem sua permissão, e passou a desferir ameaças, que provocaram medo na ofendida.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Quanto ao réu, ao ser ouvido ainda em esfera investigativa, às fls. 26/26v, afirmou não se recordar do que fez no dia dos fatos, pois estava embriagado, de modo que não pode afirmar ou negar
se
ameaçou e violou o domicílio da vítima. Contudo,
disse ter conhecimento de
que estava preso por descumprimento de medidas protetivas, e confessou já ter ameaçado a ofendida em outras oportunidades.

Após, em juízo, o réu não compareceu na audiência de instrução e julgamento, embora devidamente intimado para tanto.

Portanto, considerando
as declarações coerentes da vítima, e o fato do réu não se recordar de nada
do dia dos fatos
em razão do estado de embriaguez
, entendo que restou comprovada a prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio no contexto de violência doméstica,
sendo incabível o acolhimento do pleito de
absolvição
de
Lucio Mauro Moraes
.

Em sequência
,

pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração no âmbito da violência doméstica, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória às fls. 02/02v dos autos físicos.

Sob tal enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO (ART. 147-A, § 1º, II, DO CP). CRITÉRIO OBJETIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REGIMES INICIAIS. FECHADO E SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. REPARAÇÃO DE DANOS. TEMA N. 983. REPETITIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
A condenação à reparação de danos morais é cabível se houver sido requerida na denúncia e, nos crimes envolvendo violência doméstica, não é necessária a instrução específica, por se tratar de dano presumido (in re ipsa)
. Esse entendimento foi estabelecido no âmbito de procedimento do recurso repetitivo (Tema n. 983). Na hipótese,
o pedido de reparação de danos foi formulado na inicial acusatória e a condenação em dois salários mínimos não se revelou desproporcional ante a gravidade dos fatos apurados e suas consequências para a vítima
. Aplicação do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-AREsp 2.681.204; Proc. 2024/0238795-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 24/09/2024; DJE 27/09/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. art. 13">ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONFIGURADOR DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2.
É cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, sendo prescindível procedimento especial para apuração do valor devido nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher. Destarte, mantida a condenação a título de indenização à vítima, pois adequada e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido.
3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0010894-57.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a
s
conduta
s
do acusado
de
descumprir medidas protetivas, ameaçar e violar o domicílio da vítima

são
de extrema gravidade
, sendo
perfeitamente viável a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima
, a partir do cometimento da
s
infraç
ões
ora apreciada
s,

no valor estabelecido na sentença
a quo
.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 3 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)